Tribunal: TJMT
Processo: 1035920-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035920-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SILVIA RAMOS CHAVES - CPF: 041.457.621-77 (APELADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), LUIZ MARIO TEIXEIRA (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): LUIS MARIO TEIXEIRA

APELADA(S):

SILVIA RAMOS CHAVES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E
ERROR IN JUDICANDO
– REJEIÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO - CITAÇÃO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO NO QUAL O REQUERIDO RESIDE – VALIDADE – DEFESA NÃO APRESENTADA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA – AÇÃO AJUIZADA EM NOME DA AUTORA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO – ACORDO EFETIVADO PELO ADVOGADO/REQUERIDO SEM O REPASSE DE VALORES PARA A AUTORA - CONSTATAÇÃO – DANOS MATERAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento
extra petita e error in judicando
, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes.

O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Se do conjunto probatório dos autos, demonstrou a autora/apelada a ausência de contratação e autorização para o requerido ajuizar ação de indenização em face da empresa Claro S.A., e efetuar acordo sem o repasse de valores para a autora, e por sua vez, o requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço, bem como o pagamento do acordo em favor da autora, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Presume-se válida a citação do requerido, nos casos em que a carta citatória foi enviada para o endereço e subscrita por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer ressalva (art. 248, § 4o, do CPC/15), portanto, não há falar em ausência de citação válida.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS MARIO TEIXEIRA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1035920-19.2017.8.11.0041
ajuizada por
SILVIA RAMOS CHAVES
, para condenar

o requerido
ao pagamento de R$ 2.200,00, a título de dano material, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do recebimento pelo requerido, bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ao final, condenou o requerido ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da inicial, devidamente corrigido, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Suscita o requerido/apelante a preliminar de nulidade da sentença
pelo julgamento
extra petita,
uma vez que a mesma afronta o direito ao devido processo legal, ao passo que não houve a análise das provas acostadas aos autos pelo requerido, ou seja, em evidente
error in judicando
.

No mérito, alega
que inexistiu citação válida nos autos, sendo que o apelante somente tomou conhecimento da ação quando da prolação da sentença, pois a pessoa que recebeu o aviso de recebimento – AR, é desconhecida do recorrente, motivo pelo qual a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito.

Sustenta que a apelada recebeu o valor acordo entre as partes, conforme recibo anexado aos autos, no valor de R$ 1.320,00, na data de 18/07/2014, portanto, não há falar em pagamento de dano material.

Aduz que antes do ajuizamento da presente ação, em 2016, o apelante providenciou um Boletim de Ocorrência em razão de constantes tentativas de extorsão e ameaça, portanto, a apelada está agindo com má-fé, pois recebeu o que lhe era devido, mas anos depois, tenta auferir vantagem pecuniária em detrimento do ora recorrente.

Defende a inexistência de dano moral, uma vez que não houve efetiva comprovação de que a conduta da recorrente tenha lesado o direito da personalidade da recorrida. Alternativamente, se mantida a sentença, postula pela redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim
,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para sopesar as questões/razões de fato, corroboradas pelos documentos anexados aos autos, mostrando-se rigor excessivo em relação ao dano moral, requerendo a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas no ID 106420475, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante suscita a preliminar de sentença
extra petita e error in judicando
, alegando que a sentença deixou de levar em consideração os fatos narrados e as provas juntadas aos autos, motivo pelo deve ser anulado o
decisum.

Pois bem
.

É cediço que a decisão do julgador deve ficar adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na petição inicial, a qual fixa os limites da demanda (art. 141 do CPC/15). Assim, deve haver congruência entre o pedido e o
decisum
, sendo vedado ao juiz julgar aquém (
citra
ou
intra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pleiteado, nos casos em que a lei impõe iniciativa das partes.

Como sabido, a sentença
extra petita
pode ser definida como a que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade), hipótese que não ocorreu no presente feito.

In casu
, denota-se da petição inicial (ID 106418654) a alegação da parte autora de que
nunca realizou contratação de prestação de serviços advocatícios com o requerido e descobriu que o requerido ajuizou ação, em seu nome, como seu patrono, contra a empresa Claro, processo no 0029388-74.2014.811.0001, perante o 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, protocolado em 02/06/2014, em razão de negativação de seu nome, sendo que o requerido realizou acordo com a empresa Claro S.A. e deixou de repassar os valores para a autora.
Enfim, a ora apelada requereu indenização por danos materiais e morais.

Ao sentenciar, o magistrado, Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro, julgou procedente o pedido inicial nos termos relatados.

Nota-se da fundamentação da sentença que o juiz singular decidiu a demanda de acordo com o pedido formulado pela parte autora e documentos produzidos nos autos, formando seu juízo de convencimento, assim, não há falar-se em nulidade da sentença por julgamento
extra petita e error in judicando
.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
A sentença tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0022493-55.2006.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 3/10/2018).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1035920-19.2017.8.11.0041 ajuizada por SILVIA RAMOS CHAVES em face de LUIS MARIO TEIXEIRA
,
a requerente aduziu que nunca realizou contratação de prestação de serviços advocatícios com o requerido.

Alegou que no mês de junho/2017, procurou uma advogada para entrar com ação de outro direito violado e na entrevista a advogada perguntou se a autora tinha outras ações em andamento, sendo a resposta da autora negativa.

Contudo, a advogada realizou pesquisas para verificar se havia outras ações em nome da autora e descobriu uma ação já arquivada no juizado especial.

Ao tomar conhecimento de tal ação, a autora descobriu que o requerido havia ajuizado em seu nome demanda contra a empresa CLARO S.A., processo no 0029388-74.2014.8.11.0001, junto ao 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, protocolado em 02/06/2014, em razão de suposta negativação do nome da autora.

Aduziu que tem ciência de como o requerido adquiriu os seus documentos, bem como quem assinou a procuração para a propositura da ação.

Verificou que o requerido fez acordo, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), protocolado na data de 11/07/2014, pelo patrono da empresa Claro S. A., devidamente homologado pelo juiz na data de 20/07/2014.

Salientou que tentou entrar em contato com o requerido, mas o mesmo se esquivou de falar, momento em que dirigiu ao seu escritório, o qual estava fechado, ao que ligou na OAB/MT e verificou que sua carteirinha estava suspensa.

Consignou que registrou Boletim de Ocorrência por estelionato e representou o réu na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Mato Grosso em 25/10/2017.

Diante disso, ajuizou ação postulando pela condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.

O requerido devidamente citado (ID 106420462), deixou de contestar a demanda (ID 106420463).

A requerente pugnou pelo julgamento antecipado do feito (ID 106420464).

Ao sentenciar, o magistrado Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro julgou procedente a ação
, nos termos do relato.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

No caso em tela, a autora ingressou com a ação, objetivando o ressarcimento por danos materiais e morais sofridos, sob o argumento de que o requerido ajuizou ação em seu nome, sem a sua autorização, obtendo decisão favorável (acordo), sem o repasse de valores para a autora/apelada.

Em suas razões recursais, sustenta o requerido/apelante que foram emitidos três avisos de recebimento – AR, sendo dois com ausência de recebimento e o terceiro recebido por pessoa desconhecida do apelante, portanto, ressaltou que não teve efetiva ciência dos termos da sentença proferida, pois a intimação foi recebida por pessoa que não tinha poderes para tal ato.

Aduz que o ato citatório não atingiu a sua finalidade, qual seja, chamar o requerido para se defender das alegações que lhe foram impostas, uma vez que jamais tomou conhecimento da existência do processo, no qual foi decretada a sua revelia.

Sobre o ato citatório, o artigo 248 do Código de Processo Civil/15 dispõe:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Verifica-se que o parágrafo quarto do dispositivo legal transcrito é categórico ao afirmar a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando.

A rigor, a carta de citação subscrita por funcionário do condomínio edilício, no qual reside o requerido/apelante, não padece de qualquer mácula, não sendo necessário a autora comprovar o efetivo recebimento da citação pelo citando.

Assim, há presunção de validade da citação, na qual o aviso de recebimento é firmado por funcionário do condomínio onde reside o requerido/apelante a ser citado, cabendo a este demonstrar, no caso concreto, que o endereço no qual a diligência foi realizada não é o seu ou que a pessoa que recebeu a correspondência não é funcionário do condomínio.

Nesse sentido:

MONITÓRIA. REVELIA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. I - Válida a citação do réu pelo correio, pois a carta foi recebida em condomínio edilício, cujo endereço foi obtido em pesquisa ao sistema Bacen Jud. Art. 248, § 4o, do CPC/2015. II - O réu não alegou nem provou que não residia no referido endereço, limitando-se a suscitar a nulidade da citação por não ter recebido a carta pessoalmente. III - Apelação desprovida.
(TJ/DFT, Acórdão n. 994599, 20160110265114APC, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 846/895)

No caso em tela, verifica-se que a carta de citação foi enviada para o endereço do apelante e recebido por funcionário do condomínio onde reside, sem recusa do mesmo (ID 106420462).

O apelante, por sua vez, não negou que fosse seu o endereço, nem a pessoa que recebeu a citação seja funcionário do condomínio no qual reside.

Por conseguinte, consubstanciada a validade da citação e inexistente a resposta do requerido/apelante, tem-se por caracterizada a sua revelia, conforme dispõe o artigo 319 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a validade da citação do requerido/apelante.

No que diz respeito à alegação de que a apelada teria recebido o valor acordado, conforme recibo de R$ 1.320,00, verifica-se que tal documento é desprovido de outras provas que possam corroborar o recebimento pela autora, inclusive a assinatura aposta em cópia de recibo apresentado pelo apelante (ID 106420467) é totalmente diferente da assinatura constante da procuração e dos documentos apresentados pela autora apelada.

Assim, nota-se que o requerido/apelante não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial.

Ademais, o boletim de ocorrência de ID
106420467
, com data de 26/07/2016, em que o apelante alega ter recebido ameaças e tentativas de extorsão imputadas à ora apelada são desprovidos de comprovação, portanto, ausentes provas suficientes de tal alegação, não há falar na procedência de tal pedido.

Logo, o apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Destarte, ausente a comprovação do repasse de valores para a autora/apelada, devida a indenização por dano material, referente ao acordo firmado com a empresa Claro S.A., no valor de R$ 2.200,00, a qual deve ser mantida.

Em relação ao dano moral, restou demonstrado que o requerido/apelante utilizou documentos da autora/apelada e pleiteou direitos em face da empresa Claro S.A., conforme ação de indenização distribuída sob no 0029388-74.2014.811.0001, que tramitou perante o 5o Juizado Especial de Cuiabá/MT, obtendo a indenização, no valor de R$ 2.200,00, sem ciência da apelada, portanto, devida a reparação indenizatória.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Desse modo, deve ser mantido o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do contrato fraudulento de serviços advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter
in totum
a sentença.

A verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

Por fim, remeta-se cópia integral dos autos ao Ministério Público para fins do artigo 40 do CPP e a cópia integral dos autos ao Tribunal de Ética da OAB/MT para adoção das medidas pertinentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022